Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-50.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuações em decorrência de infrações de trânsito, bem como da imposição das

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de auto de infração de trânsito em virtude de ter sido lavrado por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuações em decorrência de infrações de trânsito, bem como da imposição das multas correspondentes. Precedentes desta Câmara. Logo, de rigor a reforma da sentença. Portanto, apelação provida.